Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A controvérsia versada nos autos diz respeito à possibilidade de a LC 190/2022 produzir efeitos no exercício de 2022, ou se a exação somente poderia ser exigida a partir do exercício financeiro seguinte (2023). A questão está sendo analisada em sede de controle concentrado, em razão de diversas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal (ADI’S 7078, 7066 e 7070). Assim sendo, a fim de evitar a ocorrência de decisões conflitantes, foi determinado o sobrestamento do andamento do processo para aguardar o pronunciamento da Excelsa Corte.

2. Por força de decisão proferida pela Presidência da egrégia Corte na Suspensão de Segurança no 0706978-14, todas as liminares e sentença que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL, estão suspensas.

3. As decisões judiciais proferidas por órgãos hierarquicamente superiores em processos, de sua competência originária, devem ser fielmente cumpridas, pelo menos enquanto não revogadas ou reformadas pela via adequada, não cabendo a esta Relatoria questioná-las.

4. Havendo decisão que sustou os efeitos de qualquer decisão liminar e sentença que dizem respeito à exigibilidade do DIFAL, a autoridade tributária pode exigir regularmente o crédito tributário e, caso não pago, inscrevê-lo em dívida ativa.

5. A circunstância de que oito ministros que proferiram seus votos as ADI’S decidiram pela necessidade de se observar, no mínimo, a anterioridade nonagesimal, de modo que não poderá haver qualquer ato tendente a cobrança do DIFAL-ICMS no período compreendido entre 01 de janeiro a 04 de abril de 2022, não impressiona, visto que os votos poderão ser alterados até a proclamação do resultado do julgamento (CPC, art. 941, §o).

6. Negou-se provimento ao recurso.